Tribunal: TCU
Processo: 002.039/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possível irregularidade na aplicação de recursos dos precatórios do Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada a partir da conversão de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Município de Tutóia/MA (TC Processo 037.649/2021-3 ), conforme determinado pelo Acórdão 25/2024-TCU-Plenário , a fim de apurar possível irregularidade na aplicação de recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), no âmbito do Contrato 009.030.001/2019 (peça 7), firmado entre o Município de Tutóia/MA e a Construtora RV Ltda., que tinha por objeto a construção de sete quadras poliesportivas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar a empresa Construtora RV Ltda. revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Joseildon Soares de Sousa e por Romildo Damasceno Soares; 9.3. julgar irregulares as contas de Joseildon Soares de Sousa, de Romildo Damasceno Soares e da Construtora RV Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/12/2020 949.875,79 15/12/2020 124.841,93 1o/12/2020 46.918,00 19/11/2020 81.392,80 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Construtora RV Ltda. 150.000,00 Joseildon Soares de Sousa 36.000,00 Romildo Damasceno Soares 60.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.